Tribunal: TJES
Processo: 5006597-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006597-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006597-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI E MARCOS ANTONIO PERUCHI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI
e

MARCOS ANTONIO PERUCHI contra a decisão
(fl. 165/166)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara
Única
da Comarca
de João Neiva, que, nos autos dos embargos à execução opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sustentam: (1)
c
onsoante se verifica pela análise da peça exordial, os agravantes apresentaram Embargos à Execução de Título Extrajudicial autuada sob nº 0000457-02.2018.8.08.0067, movida pelo banco agravado, em decorrência de contrato empréstimo por Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00906-8 para custeio agrícola, na importância de R$ 129.598,75 (cento e vinte nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), contraído na data de 16/07/2013, com vencimento em 15/07/2023; (2) Como devidamente explanado naqueles autos, em virtude da estiagem prolongada verificada durante os anos de 2015 e 2016, que assolou as propriedades rurais, em especial, as localizadas na região norte do Estado do Espírito Santo, a produção da propriedade dos agravantes ficou comprometida e, por consequência, o pagamento da dívida contraída junto ao banco agravado; (3) acontece que, não obstante estarem em vigência e em plena eficácia, legislações a respeito de dívidas contraídas de crédito rural, concedendo aos inadimplentes o direito à prorrogação de suas dívidas, o banco agravado, arbitrariamente, optou por ajuizar diversas demandas em desfavor dos agravantes; (4) o alongamento da dívida agrícola é um direito subjetivo do devedor e não uma faculdade das instituições bancárias; (5) na época da apresentação dos embargos à execução os agravantes, além de demonstrarem que faziam juz ao alongamento da dívida, apresentou caução suficiente, representada por uma área de terras agrícolas, de sua propriedade, denominada Fazenda Bela Vista, medindo 977.000,07m2 (novecentos e setenta e sete mil metros e sete decímetros quadrados), ou seja, 20 alqueires, com avaliação de mercado no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), valor consideravelmente superior ao valor do contrato discutido no presente feito; (6) além da possibilidade de prorrogação da dívida, nos moldes da Resolução nº 4.591, de 25/7/2017 do Banco Central, verifica-se que no início do ano 2018 entrou em vigor a Lei 13.606/2018, a qual determina categoricamente que é devida a renegociação das operações de créditos rurais, contraídas até o dia 31/12/2016, por produtores rurais abrangidos pela área de atuação da SUDENE e/ou localizadas no estado do Espírito Santo, ou seja, pela análise da lei os agravantes fazem jus a prorrogação de suas dívidas; (7) ademais, em virtude da Lei nº 13.606/2018, o Conselho Monetário Nacional recentemente editou a Resolução nº 4.660, de 17/05/2018, no qual regulamenta que, nos mesmos moldes do art. 36 da sobredita lei, os produtores rurais terão direito a renegociação das operações de créditos contraídas até 31/12/2016; (8) o requerimento de prorrogação dos agravantes estava devidamente fundamentado atestando a impossibilidade de arcar com a parcela pactuada e confirmava a necessidade da prorrogação, bem como que o mesmo se enquadrava nos critérios exigidos pela legislação competente. Pela análise dos autos e/ou dos documentos acostados, verifica-se a presença da probabilidade do direito reclamado que se evidencia em todo o conjunto fático probatório que, a todo momento, atesta que os autores/agravantes fazem jus ao direito de prorrogação das Cédulas de Crédito Rural, seja pela queda da produção em virtude da crise hídrica, devidamente atestada pelo próprio Governo do Estado do Espirito Santo, ao decretar SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, ou pela propriedade se localizar na área de atuação da SUDENE; (9) Como se não bastasse, o banco requerido lhe procurou para renegociar a referida dívida (em vez de prorrogar), porém, com condições totalmente diversas daquelas previstas originalmente na Cédula de Crédito Rural, o que, como dito acima, contraria as normas do Manual editado pelo Banco Central do Brasil e o princípio da boa-fé objetiva, que deve estar presente em todas as relações comerciais, bem como demonstra que o banco dispõe de recursos financeiros para ofertar aos seus clientes; (10) assim, estando provada a prática do ato ilícito, pela inscrição indevida em nome e CPF dos autores/agravantes no SPC e na SERASA e, ainda, pelas diversas cobranças que os autores/agravantes vem sofrendo por parte da instituição financeira requerida, inclusive judicialmente, caracterizado está o dano moral sofrido pelo mesmo, que está passando vergonha, vexame e humilhação, e depende da tutela jurisdicional para buscar a prorrogação do vencimento da dívida e uma compensação satisfatória e uma exemplar punição pelos transtornos até então causados; (11) deve ser suspensa a exigibilidade do contrato, bem como que a instituição financeira se abstenha de incluir o nome dos agravantes nos órgãos de proteção de crédito e, caso já tenha inscrito, que providencie a retirada; e (12) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar que os embargos à execução sejam recebidos no efeito suspensivo, bem como que para impedir que os seus nomes sejam incluídos nos cadastros dos órgãos de proteção do consumidor e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida.

Decisão (fl. 178/212) atribuindo efeito suspensivo ao recurso para deferir o pedido de tutela de urgência e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, e por consequência, suspender a exigibilidade da dívida até o julgamento final da lide, bem como reconhecer o direito ao alongamento dos prazos de pagamento da dívida rural referente à
Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00906-8, para custeio agrícola,
no valor de
R$ 129.598,75 (cento e vinte nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos),
contratada em
16/07/2013, com vencimento em 15/07/2023

que
t
e
m como fonte
recursos
controlados do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF,
n
os termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018 do Banco Central do Brasil,
vedad
o
, portanto,
que
exclusivamente por ta
l

título

o
s nomes dos agravantes sejam inscritos
nos órgãos de proteção ao crédito.

C
ontrarrazões (fl. 215/220) apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A requerendo o desprovimento do recurso alegando que (1)
os agravantes não preencheram os requisitos da legislação aplicável ao referido alongamento da dívida, mostrando se portanto, incabível a concessão de tal benefício na forma pleiteada; (2) muito embora a obrigação seja oriunda de crédito rural, tal circunstância, por si só, não assegura aos devedores o direito de alongar a dívida, conforme previsto na Súmula nº 298 do STJ, é necessário o preenchimento dos requisitos requeridos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Deste mordo não há que se falar em securitização da dívida, uma vez que não se trouxe provas robustas para tanto.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do eminente Relator. Sessão 12.07

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006597-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI E MARCOS ANTONIO PERUCHI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Consoante

o
entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 298,

“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

C
omentando a Súmula nº 298/STJ a doutrina escreve que
“o enunciado discute o direito ao benefício de securitização da dívida rural, instituído pela Lei nº 9.138/1995, cujo art. 5º, permite que suas associações, cooperativas e condomínios, dete
n
tores de dívidas originárias de crédito rural, incluindo as já renegociadas, alongar o pagamento dessas dívidas, mediante o atendimento de algumas condições. A discussão resultou na formação de duas opiniões jurisprudenciais: a que reconhece a existência de apenas uma faculdade deferida às instituições financeiras para repactuar e alongar as dívidas; e
a
que assevera que, atendidas as condições da lei e das Resoluções do Bacen nº 2.471/1998 e 2.699/1999, impunha-se reconhecer a existência de direito subjetivo do devedor ao alongamento da dívida, afasta qualquer discricionariedade do credor” (
In
Súmulas do STJ, Roberval Rocha Ferreira Filho e Albino Carlos Martins, Editora JusPODIVM, Salvador, Bahia, 2015, p. 90
2/
903
)
.

Aduz a doutrina, ainda, que
“
v
enceu a posição protetiva do devedor, por entender que a previsão legal tem caráter imperativo, dependente apenas do interesse do beneficiário. O uso da palavra “autorização” no texto legal indica apenas que, para instituições credoras, foi estabelecida a possibilidade de alongamento das dívidas de crédito rural, até então hipótese inadmitida, mas sem deferir a elas qualquer juízo de discricionariedade sobre a

efetivação da operação, discriminando os mutuários, selecionando os benefícios a conceder ou excluindo outros benefícios legais. Em reforço a esse entendimento, salientou a Corte que a operação de securitização baseia seus títulos da dívida pública oriundos do Tesouro Nacional, ou seja, é um programa governamental de apoio ao produtor rural sem apropriação do patrimônio da instituição credora, que não teria interesse para insurgir-se contra critérios regulamentares definidos por lei ou pelas resoluções mencionadas.”
(Ob. Cit., p. 903).

E a Lei nº 4.829/1965, que institucionaliza o crédito rural, confere ao Conselho Monetário Nacional a atribuição de estabelecer normas e diretrizes para a aplicação, distribuição e controle do crédito rural, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil - BACEN.

Atendendo ao disposto na referida lei, o Conselho Monetário Nacional e o BACEN editaram o Manual do Crédito Rural - MCR, codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado “Sistema Nacional de Crédito Rural”.

O capítulo 2, seção 6, item 9 do citado Manual, que estabelece os requisitos necessários para a prorrogação da dívida originada de crédito rural, prevê o seguinte:

“
9- Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de:

a) dificuldade de comercialização dos produtos;

b) frustração de safras, por fatores adversos;

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações”.

No capítulo 6, seção 1, itens 2 e 3, que tratam dos recursos para a concessão de crédito rural, o Manual os subdivide entre recursos controlados e não controlados, nos seguintes termos:

“
Item 2:

“
São considerados recursos controlados:

a) os obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;

b) os das Operações Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda;

c) os de quaisquer fontes destinadas ao crédito rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

d) os da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;

e) os dos fundos constitucionais de financiamento regional;

f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).

Item 3:

São considerados recursos não controlados aqueles não enquadrados no item 2”

Definindo quais são os recursos controlados, o MCR, em seu capítulo 6, seção 1, item 2 (6-1-2), assim dispõe:

“
2 - São considerados recursos controlados: (Res 4.234)

a) os obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;

b) os das Operações Oficiais de Crédito sob supervisão do Ministério da Fazenda;

c) os de qualquer fonte destinados ao crédito rural na forma da regulação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União, sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

d) os da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios, de que trata o MCR 6-2;

e) os dos fundos constitucionais de financiamento regional;

f) os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé).” -
negritei

Por outro lado, estabelece o artigo 36 da Lei nº 13.606/2018:

“
Art. 36.
É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural
, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do
caput
deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do
caput
deste artigo.

§ 1º As disposições de que trata este artigo aplicam-se aos financiamentos contratados com:

I - equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional, desde que as operações sejam previamente reclassificadas pela instituição financeira para recursos obrigatórios ou outra fonte não equalizável, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação;

II - recursos do FNE, admitida, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da renegociação.

§ 2º O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 3º No caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, a demonstração de ocorrência de prejuízo descrito no § 2º deste artigo poderá ser comprovada por meio de laudo grupal ou coletivo.

§ 4º As operações de custeio rural que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ou por outra modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

§ 5º Não podem ser objeto da renegociação de que trata este artigo:

I - as operações cujo empreendimento financiado tenha sido conduzido sem a aplicação de tecnologia recomendada, incluindo inobservância do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) e do calendário agrícola para plantio da lavoura;

II - as operações contratadas por mutuários que tenham comprovadamente cometido desvio de crédito, exceto se a irregularidade tiver sido sanada previamente à renegociação da dívida;

III - as operações contratadas por grandes produtores nos Municípios pertencentes à região do Matopiba, conforme definição do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, exceto naqueles em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 6º Nos Municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2016 reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a amortização mínima estabelecida no inciso IV do
caput
deste artigo.

§ 7º O CMN regulamentará as disposições deste artigo, no que couber, no prazo de trinta dias, incluindo condições alternativas para renegociação das operações de que trata o inciso III do § 5º deste artigo, exceto quanto às operações com recursos do FNE, nas quais caberá ao gestor dos recursos implementar as disposições deste artigo.”

Na hipótese, a Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00906-8, para custeio agrícola, no valor de R$ 129.598,75 (cento e vinte nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), contratada em 16/07/2013 e com vencimento em 15/07/2023,

t
e
m como fonte
recursos
controlados do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF (Fl.
70/78)
.

Desta forma, em se tratando de créditos concedidos com recursos obrigatórios, ta
i
s operações estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista no capítulo 2, seção 6, item 9.

Ressalte-se que a “prorrogação de parcelas amparadas por recursos de fundos e programas de fomento e já recolhidas ao Tesouro Nacional corre à conta dos recursos próprios da instituição financeira” (capítulo 2, seção 6, item 10 do Manual de Crédito Rural).

Outrossim, a Resolução nº 4.519/2016 do Banco Central do Brasil, que facultou às instituições financeiras renegociarem as operações de crédito rural de custeio e investimento que estejam lastreadas com recursos controlados de que trata o Manual do Crédito Rural, aplica-se ao caso em comento, uma vez que o crédito concedido ao agravante foi feito com recursos obrigatórios, portanto, controlados. E segundo os artigos 1º, 2º e 3º, da Resolução nº 4.522/2016 do Banco Central do Brasil:

“
Art. 1º
Ficam as instituições financeiras autorizadas a renegociaras parcelas e/ou as operações de crédito rural de custeio e de investimento destinadas à cultura de café, em situação de adimplência em 31 de dezembro de 2014, lastreadas com recursos controlados de que trata o Manual de Crédito Rural - MCR 6-1-2, vencidas ou vincendas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2016
, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais de café e por suas cooperativas de produção agropecuária, que tiveram prejuízos em decorrência de seca e estiagem, ocorridas em municípios do estado do Espírito Santo, com decretação de situação de emergência ou estado de calamidade pública, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional (MI) a partir de 1º de janeiro de 2014, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento ou honorários advocatícios;

II – prazos:

a) custeio: reembolso em até 5 (cinco) anos, de acordo como período de obtenção de renda;

b) operações de custeio prorrogadas e de investimento: para até 1 (um) ano, após o vencimento final do contrato, para cada parcela prorrogada;

III - formalização: até 31 de dezembro de 2016.

Parágrafo único. A formalização da renegociação prevista neste artigo deve ser realizada mediante apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas, admitido laudo coletivo.

Art.2º Para efeito das renegociações previstas neste artigo:

I - as instituições financeiras ficam dispensadas do cumprimento das exigências previstas no MCR 2-6-10, MCR 9-2-4, MCR10-1-24 e MCR 13-1-4;

II - admite-se, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por "carimbo texto" para formalização da renegociação.

§ 1º As operações de custeio rural referidas no inciso II, alínea "a", do art. 1º, que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro)ou por modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

§ 2º Não podem ser objeto da renegociação referida neste artigo as operações de crédito rural contratadas no âmbito do Programa de Sustentação de Investimento (PSI).

Art. 3º O mutuário que renegociar suas dívidas nos termos desta Resolução fica impedido de contratar novo financiamento de investimento com recursos do crédito rural, em todo o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), até que amortize integralmente, no mínimo, as parcelas previstas para o ano subsequente ao da formalização da renegociação, exceto quando o crédito se destinar a projeto de investimento para irrigação.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”

E o Manual de Crédito Rural - MCR no seu capítulo 2, seção 6, item 10, dispõe que:

“
10 - O disposto no item anterior: (Res 3.476 art 1º II; Circ 1.536; Cta-Cir 3.719 art 2º)

a) é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional (TN), desde que as operações sejam previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para recursos obrigatórios, de que trata a seção 6-2, ou outra fonte não equalizável; (Res 3.476 art 1º II)

b) não é aplicável: (Circ 1.536; Cta-Cir 3.719 art 2º)

I - aos créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM); (Cta-Circ 3.719 art 2º)

II - aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias. (Circ 1.536);”

Desta leitura se extrai que é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove: (I) incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência da dificuldade de comercialização dos produtos; (II) frustração de safras, por fatores adversos; ou (III) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Na hipótese, contudo, o imóvel do agravante se situa no Município de Linhares , que decretou situação de emergência através dos Decretos Municipais nº 1376/2016 e 1444/2016.

Além disso, no ano de 2016 o Governo do Estado do Espírito Santo decretou Estado de Calamidade Pública em todo território do Estado do Espírito Santo, conforme o Decreto Estadual nº 619-S, de 05/05/2016, eis que a crise hídrica foi considerada como a pior dos últimos 80 (oitenta) anos.

E os agravantes também comprovaram que houve grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, relevando destacar que o estado de emergência decretado pelo Governo do Estado do Espírito Santo no ano de 2016 foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres

Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento:

“
Art. 3º. Constitui infração a utilização de recursos hídricos em desacordo com esta resolução. Considerando que a presente medida está sendo adotada visando resguardar o consumo humano e o serviço de abastecimento público de água, sem prejuízo das demais sanções cíveis, penais e ambientais cabíveis, o não cumprimento da presente Resolução sujeitará os infratores à ira do art. 73 da Lei Estadual nº 10.179, de 18 de março de 2012, onde está previsto a aplicação de multa simples, no valor equivalente a 50.000 (cinquenta mil) vezes o Valor de Referência do Tesouro Nacional – VRTE, ou seja, R$ 268.710,00 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos e dez reais).”

Aplica-se, portanto, ao caso dos autos, pelo menos em parte, a Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil, que permite a renegociação de operações de crédito rural e de custeio e de investimento, contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e do Estado do Espírito Santo, conforme preveem os artigos 1º e 3º, respectivamente:

“
Art. 1º
É permitido, às instituições financeiras, renegociar as dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados
, de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR) 6-1-2, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), contratadas por produtores rurais ou por suas cooperativas de produção agropecuária, em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, os rebates e os descontos, sem o cômputo de multa, de mora ou de quaisquer outros encargos por inadimplemento, de honorários advocatícios ou de ressarcimento de custas processuais, exigindo-se a amortização mínima de: a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário; e b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade de pagamento das parcelas da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento, conforme previsto no inciso II do art. 36 da Lei nº 13.606, de 2018;

III - encargos financeiros: os mesmos pactuados na operação original;

IV - prazo para adesão: 180 dias, a partir da data de publicação desta Resolução; e

V - prazo para formalização: 180 dias após a adesão.”

(...)

“
Art. 3º. O enquadramento no disposto nesta Resolução fica condicionado à comprovação de ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos,
salvo no caso de municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal
, após a contratação da operação e até 18 de abril de 2018.”

E o art. 7º, da Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil, dispõe expressamente:

“
Art. 7º. Nos Municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou de calamidade pública após 1º de janeiro de 2012 e até a efetiva publicação desta Resolução, reconhecido pelo Governo Federal, fica dispensada a
amortização mínima
estabelecida no inciso I, do art. 1º.”

Deste modo, o
s
agravante
s têm direito ao alongamento dos prazos de pagamento da dívida contraída através da Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00906-8, para custeio agrícola,
no valor de
R$ 129.598,75 (cento e vinte nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos),
contratada em
16/07/2013

e
com vencimento em 15/07/2023,

que
t
e
m como fonte
recursos
controlados do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF (Fl.
70/78)
,
vez que o empréstimo
foi
concedido com recursos controlados e foram contratados antes da data de
31/12/2016
, portanto, abrangidas pela Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018, do Banco Central do Brasil, sem necessidade de comprovação de ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos à vista da edição do Decreto Estadual nº 619-S, de 05/05/2016, que decretou situação de emergência em todo território do Estado do Espírito Santo, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional, presumindo-se a ocorrência dos prejuízos em razão da seca.

Neste sentido, confiram-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA. LEI 13.606/2018. REQUISITOS PREENCHIDOS. SÚMULA 298 DO STJ. DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, desde que comprovada a ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal.

2. estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural. Inteligência da Súmula nº 298.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

4. Agravo Interno não conhecido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 066199000093, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA OCORRIDA NOS ANOS DE 2015/2016. RENEGOCIAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 4565/2017 BACEN/CMN. AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O longo período de estiagem ocorrido nos anos de 2015/2016 é de todos conhecido, não demandando esforço a lembrança de períodos de racionamento a que todos fomos submetidos em nosso Estado naquele ano, situação que se mostrava gravosa na Região Norte do Espírito Santo. Tal fato dera ensejo a declaração de estado de emergência em todo território Estadual, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, realidade também vivida pelo Município de São Mateus e Linhares, onde localizam-se as propriedades dos Agravantes, valendo ainda o destaque para as Resoluções 005 e 006 de 2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), restringindo e proibindo em determinados casos, a captação de água no Estado. Trata-se, portanto, de um fato incontroverso, eis que público e notório.

2. Tal circunstância climática, naturalmente, impôs dificuldades aos produtores rurais de nosso Estado, a consequentemente influir de forma negativa na produção agropecuária, dando ensejo a que o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editasse a Resolução 4565, de 02/05/2017, (alterada pela Res. 4568/17), com a finalidade de autorizar a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), normativo que me parece estar a alcançar o caso concreto dos Agravantes.

3. O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agrícola.

4. Todo este contexto está a revelar uma realidade que, ao menos em sede liminar, vai ao encontro da pretensão revisional vertida pelos Autores-Agravantes na ação de origem, eis que parece-me haver instrumento normativo a lhe autorizar, o que por certo será submetido à cognição exauriente por parte do Juízo a quo, realidade que autoriza a compreensão de que devem ser suspensos, ao menos por ora, quaisquer possíveis atos de liquidação contratual, com expropriação dos imóveis rurais dos Agravantes.

5. Impõe-se ponderar o risco iminente dos Agravantes verem-se destituídos de sua propriedade rural, da qual retiram seu sustento, realidade que atrai o poder geral de cautela que todo magistrado deve ter em casos que tais, a revelar-se impositiva a concessão da liminar aqui pretendida, pelo voto médio, suspender apenas os atos de expropriação dos imóveis dos Agravantes, permanecendo os demais efeitos do contrato.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067179000087, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PERÍODO DE ESTIAGEM SEVERA OCORRIDA NOS ANOS DE 2015/2016. RENEGOCIAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 4565/2017 BACEN/CMN. AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O longo período de estiagem ocorrido nos anos de 2015/2016 é de todos conhecido, não demandando esforço a lembrança de períodos de racionamento a que todos fomos submetidos em nosso Estado naquele ano, situação que se mostrava gravosa na Região Norte do Espírito Santo. Tal fato dera ensejo a declaração de estado de emergência em todo território Estadual, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, realidade também vivida pelo Município de São Mateus e Linhares, onde localizam-se as propriedades dos Agravantes, valendo ainda o destaque para as Resoluções 005 e 006 de 2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), restringindo e proibindo em determinados casos, a captação de água no Estado. Trata-se, portanto, de um fato incontroverso, eis que público e notório.

2. Tal circunstância climática, naturalmente, impôs dificuldades aos produtores rurais de nosso Estado, a consequentemente influir de forma negativa na produção agropecuária, dando ensejo a que o Governo Federal, por meio do Banco Central, especificamente pelo Conselho Monetário Nacional, editasse a Resolução 4565, de 02/05/2017, (alterada pela Res. 4568/17), com a finalidade de autorizar a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência de seca ou estiagem em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)., normativo que me parece estar a alcançar o caso concreto dos Agravantes.

3. O Governo Federal, diante da condição precária a que foram submetidos os produtores rurais, cuidou em lhes conferir o direito ao alongamento de suas dívidas, em verdadeiro dirigismo contratual inegavelmente voltado ao fim social do contrato, o que ganha contornos ainda mais evidentes em se tratando de crédito rural, cuja finalidade precípua é a fomentação da atividade agrícola.

4. Todo este contexto está a revelar uma realidade que, ao menos em sede liminar, vai ao encontro da pretensão revisional vertida pelos Autores-Agravantes na ação de origem, eis que parece-me haver instrumento normativo a lhe autorizar, o que por certo será submetido à cognição exauriente por parte do Juízo a quo, realidade que autoriza a compreensão de que devem ser suspensos, ao menos por ora, quaisquer possíveis atos de liquidação contratual, com expropriação dos imóveis rurais dos Agravantes.

5. Impõe-se ponderar o risco iminente dos Agravantes verem-se destituídos de sua propriedade rural, da qual retiram seu sustento, realidade que atrai o poder geral de cautela que todo magistrado deve ter em casos que tais, a revelar-se impositiva a concessão da liminar aqui pretendida, pelo voto médio, suspender apenas os atos de expropriação dos imóveis dos Agravantes, permanecendo os demais efeitos do contrato.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067179000103, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018)

E no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0000808-67.2019.8.08.0025, j. 10/03/2020, do qual fui relator e onde se discute a mesma matéria, esta Colenda Primeira Câmara Cível deu provimento parcial ao recurso do agravante concedendo o direito de alongamento do prazo de pagamento de parte das Notas de Créditos Rurais e negou com relação a Cédula de Crédito Bancário, por estes mesmos fundamentos:

“
EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL LIMINAR - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - GRAVE CRISE HIDRICA DECLARAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS CRÉDITO CONCEDIDO COM RECURSOS CONTROLADOS COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei Súmula 298 do STJ.

2. - O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, em cumprimento ao disposto na Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural, editaram o Manual do Crédito Rural codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado Sistema Nacional de Crédito Rural.

3. - Conforme o Manual do Crédito Rural (Capítulo 6, seção 2, itens a e f) as operações de crédito realizadas com recursos controlados estão amparadas por subvenção econômica da União e, portanto, estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista (Capítulo 2, seção 6, item 9).

4. - A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 que regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, nos municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, dispensada a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos.

5. - Comprovados os requisitos legais necessários para a concessão do alongamento do prazo de pagamento de parte da dívida contraída com o agravado, exclusivamente as correspondentes à Nota de Crédito Rural nº 40/02028-2 , no valor de R$ 49.986,34 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e trinta e quatro centavos), contratada em 21/12/2012 , e à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/02002-9 , no valor de R$ 44.974,35 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), contratada em 07/12/2016, o agravante tem direito à suspensão parcial da cobrança e, que, por tais títulos, seu nome não seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

6. - Recurso provido parcialmente.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000164, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

Consigne-se, ao fim, que os agravantes não estavam obrigados a formular pedido administrativo de alongamento do crédito junto ao BANCO DO BRASIL S/A., à vista do que restou decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.531.676/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, a Terceira Turma do C. STJ, em que se proclamou que “o devedor que pretenda regularizar seu débito pode, por sua própria iniciativa e independentemente de prévio pedido administrativo, acionar o Poder Judiciário para que o Banco credor seja impelido a proceder ao alongamento da dívida”.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de tutela de urgência e conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, e por consequência, suspender a exigibilidade da dívida até o julgamento final da lide, bem como reconhecer o direito ao alongamento dos prazos de pagamento da dívida rural referente à
Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00906-8, para custeio agrícola,
no valor de
R$ 129.598,75 (cento e vinte nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos),
contratada em
16/07/2013
e
com vencimento em 15/07/2023,

que
t
e
m como fonte
recursos
controlados do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF,
n
os termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018 do Banco Central do Brasil,
vedad
o
, portanto,
que
exclusivamente por ta
l

título

o
s nomes dos agravantes sejam inscritos
nos órgãos de proteção ao crédito.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveir
a

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5006597-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS CASTIGLIONI PERUCHI E MARCOS ANTONIO PERUCHI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - GRAVE CRISE HIDRICA DECLARAÇÃO DE ESTADO DE EMERGÊNCIA - REQUISITOS LEGAIS - CRÉDITO CONCEDIDO COM RECURSOS CONTROLADOS - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PROVIDO.

1. - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. - Súmula 298 do STJ.

2. - O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, em cumprimento ao disposto na Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural, editaram o Manual do Crédito Rural codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado Sistema Nacional de Crédito Rural.

3. - Conforme o Manual do Crédito Rural (Capítulo 6, seção 2, itens a
e
f) as operações de crédito realizadas com recursos controlados estão amparadas por subvenção econômica da União e, portanto, estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista (Capítulo 2, seção 6, item 9).

4. - A Resolução do Banco Central do Brasil nº 4.660/18 que regulamenta o art. 36, da Lei nº 13.606/2018, permite a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimentos contratados por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (S
UDENE
) e do Estado do Espírito Santo, nos municípios em que tiver sido decretado estado de emergência ou calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, dispensada a comprovação da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos.

5. - Comprovados os requisitos legais necessários para a concessão do alongamento do prazo de pagamento da dívida
dos agravantes
contraída com o agravado,
referente à
Cédula Rural Pignoratícia nº 40/00906-8, para custeio agrícola,
no valor de
R$ 129.598,75 (cento e vinte nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos),
contratada em
16/07/2013
e
com vencimento em 15/07/2023,

que
t
e
m como fonte
recursos
controlados do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF,
n
os termos da Resolução nº 4.660, de 17 de maio de 2018 do Banco Central do Brasil,
vedad
o
, portanto,
que
exclusivamente por ta
l

título

o
s nomes dos agravantes sejam inscritos
nos órgãos de proteção ao crédito.

6. - Recurso provi
do.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,12
de julho

de 202
2
.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.